Tribunal: TJMT
Processo: 1022255-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Translator
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DENOMINADO “CURATIVO À VÁCUO” – PACIENTE ACOMETIDA POR INFECÇÃO HOSPITALAR POR SUPERBACTÉRIA – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022255-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (AGRAVADO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– PROCEDIMENTO DENOMINADO “CURATIVO À VÁCUO” – PACIENTE ACOMETIDA POR INFECÇÃO HOSPITALAR POR SUPERBACTÉRIA
– ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022255-49.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o procedimento denominado de “curativo por pressão negativa”, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária.

A agravante defende o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Alega que não tem obrigação legal ou contratual de custear esse tratamento porque não é indicado à patologia da agravada, conforme a DUT no 148 da ANS, logo excluída da cobertura do plano de saúde.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 183145151).

Contraminuta no Id. 187458672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe o custeio do tratamento prescrito à autora.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de arcar com esse procedimento, visto que não é indicado para a doença em questão.

A agravada tem 40 anos de idade e é beneficiária do plano de saúde da agravante na modalidade Uniempresa Nacional (Id. 182916695).

Ajuizou a Ação sob o argumento de que em 30-06-2023 se submeteu às cirurgias de abdominoplastia e lipoescultura, porém adquiriu uma infecção hospitalar ao ser contaminada pela “superbactéria Klebsiella pneumoniae”.

Em razão disso, desenvolveu 3 lesões em seu abdômen, cujas feridas estão abertas, sendo-lhe indicado tratamento especializado denominado de curativo por pressão negativa (curativo à vácuo), porém negado pela ré.

A Operadora, por sua vez, defende a negativa uma vez que a cobertura desta técnica é obrigatória apenas para pacientes portadores de úlcera de pé diabético grau 3 (Id. 126992429).

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com a doença, é beneficiária do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade deste procedimento.

E o
perigo de dano
se evidencia pelo grave estado de saúde da paciente que, além de estar em fase pós-operatória, foi infectada por uma bactéria resistente a múltiplos antibióticos.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Além do mais, vale ressaltar que
a técnica é de cobertura obrigatória, porém para úlceras decorrentes de outro tipo de doença, de modo que é evidente sua eficácia científica.

E mais, ao que consta a agravada já iniciou o tratamento e com apenas 2 dias já obteve melhora significativa (Id. 130088896 – autos de origem).

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023